Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.465/17. INAPLICABILIDADE DO NOVO TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos dos contratos anteriores à Lei n. 13.465/17 que tenham expressamente consignado no negócio jurídico os efeitos do inadimplemento, com relação à taxa de ocupação, deve ser privilegiada a disposição pretérita, mais benéfica à parte vulnerável aderente.
2. Caso em que sequer houve alienação em leilão do bem imóvel, condição indispensável, à luz do contrato firmado e da anterior redação do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, para a incidência da taxa de ocupação.
3. Em virtude da ausência de recurso da parte interessada, deixa-se de reformar a sentença. Impossibilidade, contudo, de se aumentar o percentual da taxa de ocupação, sob a justificativa de aplicação de uma lei que, a rigor, sequer devia incidir.
4. Apelação conhecida e não provida.